Tribunal: TJSP
Processo: 1039026-11.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Ausente prova do contrato que gerou a negativação do nome do consumidor, pois insuficientes prints do sistema de informática do fornecedor, impunha-se o acolhimento da pretensão para declarar a

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Ausente prova do contrato que gerou a negativação do nome do consumidor, pois insuficientes prints do sistema de informática do fornecedor, impunha-se o acolhimento da pretensão para declarar a inexistência do débito, com a consequente baixa da restrição. A inclusão (ou manutenção) indevida do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Manutenção do quantum indenizatório (R$ 7.000,00), uma vez que que inferior ao parâmetro que tem sido adotado por esta C. Câmara na hipótese vertente (R$ 10.000,00).
RECURSO DESPROVIDO.